Tribunal: TJSP
Processo: 2140811-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Acolhimento de Exceção de Pré-executividade – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário – Contrato de alienação fiduciária levado a registro – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem – Posse indireta do credor fiduciário que tem por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Acolhimento de Exceção de Pré-executividade – Ilegitimidade passiva do credor fiduciário – Contrato de alienação fiduciária levado a registro – Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem – Posse indireta do credor fiduciário que tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade – Ausência de 'animus domini' – Jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte - Decisão mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido.